Tribunal: TJPA
Processo: 0026266-39.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0026266-39.2009.8.14.0301
Comarca: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
Apelante: SHARLEY SARAIVA DA SILVA
Advogados: Saulo Cavaleiro de Macedo Pereira - OAB/PA nº 13.919
Hélio de Xerez e Oliveira Góes Júnior - OAB/PA n° 20.208
Apelado: IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
Advogado: Pedro Dall¿agnol - OAB/PA nº 11.259
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR, CONFORME ART. 333, I DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. LOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão de Julgamento por videoconferência, realizada no dia 09/11/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém - PA, 12 de novembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SHARLEY SARAIVA SILVA, nos autos Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos (processo nº 0026266-39.2009.8.14.0301) proposta em desfavor de IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL, em razão da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante interpôs Embargos de Declaração às fls. 98/103, rejeitados pelo juízo de 1º grau em decisão à fl. 104.

Em suas razões recursais, às fls. 105/115,

o apelante discorre no mérito sobre: a)
da necessidade de reforma da sentença. Da existência de provas nos autos da locação verbal, pela apelada, da placa publicitária de propriedade do apelante, bem como do valor do aluguel ajustado entre as partes; b) da necessidade de reforma da sentença. Da total possibilidade da apelada locar placas publicitárias de terceiros. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença recorrida.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos, conforme decisão interlocutória à fl. 119.

Embora intimado o apelado, não há Contrarrazões, conforme certidão acostada à fl. 119v.

Coube-me o feito em razão da Portaria nº 2911/2016 - GP, fl. 125.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O caso concreto versa sobre cobrança de valores decorrente de contrato verbal de locação firmado entre as partes, conforme alega o autor/apelante na petição inicial. Afirma que é proprietário de uma placa de publicidade no formato
¿front light¿
(medindo dez metros de largura por quatro metros de altura, totalizando quarenta metros quadrados), localizada na avenida Almirante Barroso, na esquina da avenida Tavares Bastos. Afirma ter sido procurado pela empresa ré/apelada, que estaria interessada na locação do mencionado equipamento, mediante pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, para a utilização de ambos os lados da placa, arcando ainda com os custos do deslocamento do equipamento para um novo local.

Ainda segundo a inicial, o deslocamento foi feito e, transcorridos 06 (seis) meses, período em que a empresa ré/apelada esteve na posse do equipamento, não recebeu quaisquer valores referentes ao contrato verbal de aluguel firmado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo a condenação do apelado ao pagamento de aluguéis vencidos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros que totalizam o valor de R$ 34.164,70 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos), mais danos morais.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos foi produzido por ambas as partes, e dentre a documentação carreada consta:
(i) notificação extrajudicial enviada pela autora à ré, fls. 14/15; (ii) contra notificação judicial, enviada pela ré à autora, às fls. 16/17; (iii) resposta à contra notificação enviada pela autora à ré, às fls. 18/19; (iv) e-mails diversos trocados entre as partes, às fls. 21/25, versando tão somente sobre a remoção da placa.

A ré/apelada apresentou contestação às fls. 36/43 e reconvenção às fls. 58/60, alegando que o painel publicitário em questão foi removido do local onde se encontrava apenas para a realização de reparos, com a anuência do autor/apelante, e que o serviço não foi pago por este, motivo pelo qual pleiteou o pagamento do valor de R$ 2.450,96 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), correspondentes ao serviço de remoção do painel, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação do autor/apelante em honorários sucumbenciais.

O autor/apelante apresentou contestação aos termos da reconvenção, às fls. 64/73.

O feito transcorreu normalmente, sendo realizadas duas audiências, às fls. 76 e 78/79, nesta última com o depoimento pessoal da autora e da ré. O autor, ouvido em juízo, assim declarou:
¿Que não se recorda da data em que o Sr. Jonas contratou o depoente para que retirasse uma placa de publicidade que estava na frente de outra placa e impedia a visualização desta; que respondeu que não retiraria, pois sua placa estava assentada e não teria razão para tirá-la; que se seguiram outras ligações e e-mails pedindo a retirada da placa; foi quando o Sr. Jonas contatou um amigo em comum, de nome Alcino, e este interveio pedindo para que o depoente tirasse a placa, sendo que lhe seria oferecido uma placa maior, que a localização seria a fixação 10 metros de onde estava a anterior, e que relocaria a placa por uma valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), informando que em 15 dias cumpriria tudo isso e nessa oportunidade autorizou a retirada da placa; que retirada a placa, após os 15 dias, o Sr. Jonas não mais lhe atendia nem a sua gerente financeira; que quando lhe atendiam informavam que iam cumprir o acordo; que ganhavam tempo, que após isso, decorridos 6 meses, teve que ir a um depósito da empresa ré buscar a placa e se encontrava avariada, lá no local mesmo, tendo que fazer manutenção e após instalou-a no mesmo local onde estava no princípio; que com este serviço que consistiu em limpeza, guincho e instalação, gastou cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fora os 6 meses que a placa ficou no chão, deixando de ser alugada. (...) que essa placa que foi retirada estava na vigência de um outro contrato; que a IMAGEM procurou o depoente, propondo retirar a placa e também alugá-la; que perguntado se a imagem lhe procurou para alugar para si a placa, respondeu que não sabe dizer se o aluguel é para a IMAGEM ou para terceiros¿

O apelante apresentou Memoriais às fls. 81/85, e o apelado às fls. 87/93, restando os autos conclusos para a prolação da sentença recorrida, às fls. 96/97, na qual o juízo de 1º grau julgou improcedentes a Reconvenção e o pedido do autor/apelante.

Neste viés, observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, o pleito é cobrança de valores referentes a aluguéis de uma determinada placa de publicidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por um período de 06 (seis) meses. Entretanto, em que pese todo o conjunto probatório produzido nos autos, a locação alegada não restou comprovada, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Portanto, tenho que a razão não socorre ao apelante, porque não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os fatos que amparam o direito que pleiteia em juízo. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
"A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam -e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor."
(in Teoria Geral do Processo, 7ª ed., SP: Malheiros, p. 312).

Ainda sobre o ônus da prova, ensina Vicente Greco Filho que: "O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito". (Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 11ª ed., v. II, 1996, p. 204).

Inexistindo contrato de locação, e sendo a prova produzida muito frágil, no sentido de tentar sustentar a existência de locação, a improcedência da demanda é uma imposição legal, notadamente, restando comprovado que a questão gira em torno da movimentação da placa de publicidade de propriedade do autor/apelante de lugar, por estar atrapalhando a exibição de uma outra placa de publicidade à época sob cuidados da ré/apelada, muito longe de um suposto contrato verbal de locação do equipamento.

Neste sentido, cito jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - LOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a parte autora da ação de despejo alega a existência de contrato verbal de locação e se a parte ré nega a existência da relação locatícia, é daquela requerente o ônus de provar a existência da locação - Ausente a prova do contrato de locação verbal, deve ser mantida a decisão de improcedência. (TJ-MG - AC: 10000190612143001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PLEITO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA PEDIDO DESALIJATÓRIO BASEADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO REQUERIDO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. A ação de despejo por falta de pagamento pressupõe a existência de contrato de locação. Inexistindo comprovação da entabulação verbal da avença, como defendido na exordial, não há como se acolher a demanda intentada com base na Lei de Locações. (TJ-SC - AC: 05003011820138240024 Fraiburgo 0500301-18.2013.8.24.0024, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 02/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Contrato verbal. Ausência de comprovação de existência da relação locatícia. Ônus da prova que cabia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Ré que juntou contrato de locação diverso, realizado com terceiro, no mesmo período. Improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 10019739620178260318 SP 1001973-96.2017.8.26.0318, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Desta forma, não comprovada a relação de locação entre as partes, bem como eventuais danos advindos desta, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por ser a melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.
José Roberto

Pinheiro Maia

Bezerra

Júnior
Desembargador - Relator